Tribunal: TJMT
Processo: 1019414-18.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019414-18.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE LEMES - CPF: 058.534.321-76 (APELANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PEDRO TAVARES CORREA - CPF: 039.767.661-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE OLIVEIRA PENHA - CPF: 010.704.641-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL FUNDADO EM JUSTA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. MANUTENÇÃO EM 1/2. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal em que se busca a reforma de sentença condenatória pela prática do delito de tráfico de drogas, com pedido de reconhecimento de nulidade das provas por suposta invasão ilegal de domicílio, desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 e aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio estava amparado em fundadas razões capazes de afastar a alegada nulidade; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para desclassificação do delito de tráfico para o de uso pessoal; (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial em residência sem mandado é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação flagrancial, especialmente diante de denúncias específicas, flagrante de usuário recebendo droga do acusado, apreensão imediata de substância ilícita e visualização externa de plantas semelhantes a maconha, elementos que configuram justa causa e afastam a nulidade.

4.

O conjunto probatório – composto por apreensão de drogas de naturezas distintas, cultivo de plantas de maconha, circunstâncias do flagrante, depoimentos firmes e coerentes de policiais e confissão informal inicial – comprova a prática de tráfico, não sendo possível a desclassificação para uso pessoal.

5.

A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da prisão, justificam a aplicação da fração intermediária de 1/2 prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sendo descabida a fração máxima de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso policial em residência é válido quando fundado em justa causa demonstrada por elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito.

2.

A existência de variedade e quantidade de drogas, aliada às circunstâncias do flagrante e depoimentos harmônicos de agentes públicos, afasta a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal.

3.

A fração redutora do tráfico privilegiado deve ser fixada de acordo com a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, sendo legítima a redução em 1/2 quando tais elementos revelam maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, e §4º; Tema 280/STF; Tema 506/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.182.707/SC; STJ, AREsp 2.466.089/DF; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.612.974/SP; TJMT, Enunciados Orientativos 3, 7 e 8; TJMT, IUJ 101532/2015; TJMT, N.U 0001934-81.2018.8.11.0033; TJMT, N.U 1021342-38.2023.8.11.0042; TJMT, N.U 1001729-95.2023.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
FELIPE LEMES
, visando à reforma da sentença proferida nos autos nº 1018844-32.2024.8.11.0042, pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa argui, em
preliminar
, a
nulidade da prova obtida em razão de alegada invasão ilegal de domicílio
, sob o fundamento de que o ingresso na residência ocorreu sem autorização judicial e à míngua de justificativa amparada em fundadas razões.

No
mérito
, requer a
desclassificação da conduta para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal
, tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a
aplicação da fração máxima de diminuição de pena (2/3)
, prevista para o tráfico privilegiado (Id. 325456461).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 325456463).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. José de Medeiros, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado: (Id. 335488384)

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva –
Preliminar: Nulidade das provas
– Utilização de prova colhida mediante violação de domicílio – Inocorrência – Prática de crime permanente – Fundada suspeita devidamente comprovada nos autos – Denúncia que trazia informações específicas acerca do agente que vendia drogas – Réu que foi visto passando drogas a indivíduo que se evadiu do local, deixando o entorpecente cair em via pública – Policiais que, ainda do lado de fora, visualizaram plantação da maconha na residência –
Mérito:
Pretende a desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei de Drogas – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas devidamente provadas nos autos – Réu tinha em depósito porções de drogas para comercialização e cultivava ‘pés de maconha’ – A confirmação da prática da conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas impede a desclassificação pretendida – Requer a aplicação da fração máxima de 2/3 para redução da pena em relação ao privilégio – Descabimento – Quantidade considerável do entorpecente e naturezas distintas, aliados à demais circunstâncias da prisão em flagrante impede a fixação da fração em seu patamar máximo –
Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que:

“Conforme inquérito policial, dia 30 de setembro de 2024, por volta das 16h45min, na residência particular localizada na rua 17, nº 194, bairro Bela Vista, nesta cidade, o denunciado
Felipe Lemes
tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
06 (seis) tabletes de maconha, com massa total de 57,66 g (cinquenta e sete gramas e sessenta e seis centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 1,19 g (um grama e dezenove centigramas), e, cultivava 05 (cinco) arbustos de maconha
, acerca das quais não foi possível aferir a massa com precisão, devido ao alto teor de umidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.204302-A01).

Conforme narrado no caderno investigativo, a equipe do Rotam 90 em patrulhamento tático pelo bairro Bela Vista recebeu informações de populares, de que o denunciado
Felipe
, monitorado por tornozeleira eletrônica, seria um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na região; os informes apontaram o endereço do investigado.

Diante das informações, a equipe policial se deslocou ao local indicado, e ao se aproximar da residência visualizou o denunciado entregando algo para um indivíduo, o qual empreendeu fuga quando percebeu a presença da polícia, momento em que deixou cair
01 (uma) porção de maconha
que acabara de pegar com Felipe.

Por essa razão, os policiais se dirigiram à residência do denunciado e, pelo portão de madeira em frente ao imóvel, visualizaram
pés de maconha
. Em seguida, entraram no imóvel e localizaram Felipe, que na ocasião admitiu a prática do tráfico de drogas na região e o cultivo das plantas de maconha, que se tratavam de
05 (cinco) arbustos
;
além disso, foi localizada 01(uma) porção de cocaína
e a quantia de R$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais.

Perante autoridade policial,
Felipe
negou o tráfico de drogas; admitiu a propriedade dos entorpecentes apreendido e o cultivo da maconha, e alegou que seria destinado a uso próprio”.
(Id. 325456385).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Passo, então, à análise das teses recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

1)

Violação de domicílio.

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas em decorrência da busca domiciliar realizada no imóvel onde foram encontrados os entorpecentes, sob o argumento de que a diligência ocorreu sem justificativa idônea e sem a necessária autorização judicial.

Entretanto,
a pretensão defensiva não merece acolhimento.

A questão foi devidamente enfrentada na sentença proferida em primeiro grau, ocasião em que o juízo
a quo
reconheceu a regularidade da atuação policial, com base nos elementos constantes dos autos.

Segundo relato dos agentes de segurança pública, ALEXANDRE DOS SANTOS LARA e BRUNO PEDRO TAVARES CORREA, durante patrulhamento ostensivo no bairro Bela Vista, foram abordados por moradores da região, os quais forneceram informações acerca de um indivíduo identificado como Felipe, monitorado por tornozeleira eletrônica, que estaria envolvido com o tráfico de entorpecentes no referido bairro.

De posse dessas informações, a equipe policial dirigiu-se ao endereço indicado e, nas imediações da residência, avistou um indivíduo recebendo algo das mãos do suspeito. Ao notar a presença dos policiais, o referido indivíduo empreendeu fuga, em direção ignorada, deixando cair ao solo o objeto que havia acabado de receber, o qual foi posteriormente identificado como uma porção de maconha.

Diante da constatação da substância ilícita abandonada, os policiais prosseguiram com as diligências. Ao se aproximarem do portão de madeira localizado em frente à residência, visualizaram, do lado interno do imóvel, plantas semelhantes a pés de maconha, o que motivou o ingresso dos agentes no domicílio e a abordagem do ora apelante. Na ocasião, conforme registrado em boletim de ocorrência, o recorrente teria admitido tanto a comercialização de drogas na região quanto o cultivo da referida substância entorpecente no interior da residência.

Ademais, conforme bem consignado pelo magistrado sentenciante, as informações prévias acerca da suposta prática de tráfico de entorpecentes, aliadas à apreensão da substância ilícita dispensada por usuário nas imediações do imóvel do réu, bem como à visualização direta de plantas semelhantes a pés de maconha no interior da residência, consubstanciam fundadas razões aptas a justificar a intervenção policial, a qual se deu dentro dos estritos limites da legalidade e da razoabilidade.

No que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (tema 280), que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Não obstante, conforme se extrai dos autos, restaram evidenciados elementos suficientes a demonstrar a existência de fundada suspeita, legitimando a atuação policial diante de indícios concretos da prática de crime em situação de flagrante, o que, ao final, foi efetivamente confirmado.

Consoante os elementos probatórios constantes dos autos, a abordagem policial foi precedida por informações prévias sobre a prática de tráfico de drogas, aliada a apreensão da droga dispensada pelo usuário em frente ao imóvel do réu e a própria visualização dos pés de maconha na residência.

Diante desse cenário, as circunstâncias concretas evidenciam a presença de justa causa para o ingresso dos policiais militares no domicílio, razão pela qual não merece acolhimento a tese defensiva de reconhecimento da ilicitude das provas produzidas.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. (...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 4
. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. O acusado foi flagrado em frente à sua residência em atitude típica de tráfico por um policial.
No dia seguinte, os policiais retornaram ao local e realizaram a abordagem do acusado e de um adolescente. Ambos correram para os fundos da residência do recorrente.
Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.
(...)”.
(AREsp n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas (AgRg no HC n. 834.991/GO; AgRg no HC n. 878.086/BA). 4(...)”.
(AREsp n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Destacamos

Dessa forma, a alegação de nulidade probatória não merece prosperar, pois a entrada dos policiais na residência estava amparada em fundadas razões que indicavam a ocorrência de situação flagrancial, não havendo que se falar em violação de domicílio.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

1)
Da desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Na sequência, a defesa postula a desclassificação da conduta imputada ao apelante para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, referente ao porte de entorpecentes para consumo pessoal.

Todavia,
tal pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada nos autos, com base no conjunto probatório constante do caderno processual, notadamente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante (Id. 325455548), boletim de ocorrência (Id. 325456350), termo de exibição e apreensão (Id. 325456352), laudo pericial (Id. 325456368), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial da persecução penal.

No que tange à
autoria
, o conjunto de provas coligido sob o crivo do contraditório aponta, de forma clara, para a responsabilidade penal do apelante.

Na fase investigativa, o policial militar
Alexandre dos Santos Lara
relatou, com riqueza de detalhes, os fatos que culminaram na prisão em flagrante do réu e na apreensão da substância entorpecente. Segundo seu depoimento, a guarnição recebeu denúncia anônima, prestada por populares, informando que o acusado seria o responsável pela comercialização de drogas na região.

O referido agente consignou que, ao chegar ao local indicado, os policiais visualizaram um indivíduo recebendo algo do suspeito. Ao perceber a presença da equipe, o usuário empreendeu fuga, deixando cair ao solo uma porção de maconha. Em seguida, a equipe policial, ao se aproximar do portão da residência, avistou, em seu interior, plantas semelhantes a pés de maconha, o que motivou o ingresso no imóvel.

No interior da residência, identificaram o ora apelante, o qual, segundo o policial, confessou espontaneamente tanto a prática do tráfico de entorpecentes quanto o cultivo da droga no local (Id. 325456353).

No mesmo sentido, foi o relato do policial militar
Bruno Pedro Tavares Correa
quando ouvido na Delegacia de Polícia (Id. 325456354).

Em sede judicial, ambos os policiais confirmaram integralmente os relatos prestados na fase inquisitorial, enfatizando que, durante patrulhamento no bairro Bela Vista, receberam informações de moradores indicando que o apelante seria um dos responsáveis pela comercialização de entorpecentes naquela localidade.

Relataram que, ao se dirigirem ao endereço mencionado na denúncia, de imediato presenciaram um indivíduo adquirindo substância entorpecente diretamente do acusado, o que motivou a continuidade da diligência e culminou na abordagem e prisão do réu no interior do imóvel.

Os referidos agentes de segurança pública foram uníssonos ao afirmar que presenciaram a entrega da substância pelo acusado ao usuário, sendo posteriormente constatado tratar-se de uma porção de entorpecente.

Seus depoimentos prestados em juízo foram transcritos na sentença nos seguintes termos (Id. 325456450):

“A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
ALEXANDRE DOS SANTOS LARA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: "(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência? (...) Sim senhor (...) essa denúncia ela citava nome, né, a gente em patrulhamento lá no bairro, pararam (inaudível) e informou o endereço que se tratava de um local onde fazia o tráfico de entorpecente e quem era o responsável por nome de Felipe e o mesmo fazia o uso de tornozeleira eletrônica, diante das informações, né, a equipe foi em patrulhamento, de longe nós avistamos, né, um usuário de entorpecente pegando alguma coisa com o Felipe e quando ele visualizou a equipe policial, ele saiu correndo, aí nós visualizamos que ele deixou cair algo ao solo, aí quando nós nos aproximamos verificamos que se tratava de uma porção de entorpecente, não conseguimos localizar ele, ele saiu correndo, aí diante disso, nós fomos na residência, conseguimos visualizar pelo portão de madeira os pés de maconha, aí nós fizemos o adentramento, localizamos o Felipe, indagamos ele (inaudível), ele falou que seria dele aquele entorpecente, que também tava fazendo o comércio (inaudível). Perguntas da defesa – (...) Onde foi visualizado o acusado Felipe (...)? Então, foi visualizado ele, metade do corpo dele, metade do corpo dele tava do portão pra dentro e metade pra fora, entregando alguma coisa, até então a gente não sabia o que era, até que a pessoa, o usuário que vimos, nitidamente se tratava de uma pessoa que era usuário, que ele pegou e visualizou a equipe, aí ele saiu correndo e dispensou algo, que depois que nós chegamos próximo, que pegamos, que constatamos que era entorpecente (...). (Mídia sob Id. 198978578).”

“A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
BRUNO PEDRO TAVARES CORRÊA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: "(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência? (...) Sim senhor (...) através de informações de populares da região. Eles falavam o quê, citava nomes? Citava nome (...) passou endereço, aí nossa equipe deslocou até o local (...) a equipe aproximou, né, da residência, tinha um individuo em frente a residência, tava recebendo o entorpecente, fazendo a compra, aí no momento da abordagem dele, ele conseguiu empreender fuga, mas dispensou esse objeto, né, que era uma porção de entorpecente, aí dessa forma, nossa equipe retornou até ali a residência e visualizou esses pés de maconha dentro da residência, aí dessa forma nossa equipe fez o adentramento, a abordagem do suspeito e lá foi localizado mais algumas porções. Dinheiro também foi encontrado? Sim senhor. Ele disse se esse pé ele estava cultivando para consumo pessoal? Não me recordo. Perguntas da defesa – (...) pela distância acredito que não vá saber dizer se a substância encontrada com o usuário foi a mesma que foi passada pelo Felipe. Você conseguiu visualizar ali de longe essa substância? Sim, vimos ele jogando esse objeto sim (...)." (Mídia sob Id. 198978571).”

Ressalte-se que o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os mesmos agentes públicos responsáveis pela diligência na fase investigativa não compromete, por si só, a credibilidade de seus relatos em juízo, sobretudo quando prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade e em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, inexiste qualquer indício de que os referidos policiais militares tivessem motivação pessoal ou interesse espúrio em prejudicar o acusado, circunstância que reforça a confiabilidade dos seus depoimentos.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos.

O
apelante
, em seu interrogatório judicial, afirmou ser apenas usuário de drogas, sustentando que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal (Id. 325456429).

Todavia, a análise conjunta dos demais elementos de prova constantes dos autos conduz a uma conclusão segura quanto à responsabilidade penal do réu pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Os policiais militares ouvidos em juízo apresentaram relatos firmes, coerentes e isentos de contradições, todos no sentido de que visualizaram um usuário adquirindo substância entorpecente diretamente com o acusado. Ao tentarem realizar a abordagem, o referido usuário empreendeu fuga, deixando cair o entorpecente que acabara de receber do réu.

Ademais, relataram que, no momento da efetiva prisão do apelante, foram encontradas outras porções da mesma substância ilícita no interior da residência.

Dessa forma, os depoimentos convergentes e consistentes dos policiais militares, aliados às circunstâncias objetivas da prisão em flagrante e às demais provas coligidas aos autos, demonstram, de forma inequívoca, que o entorpecente apreendido estava destinado à comercialização, afastando a tese defensiva de uso próprio.

Para configurar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), não é necessário flagrar o agente vendendo a droga. Basta que ele pratique qualquer das ações descritas no tipo penal, como "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", em um contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico. Trata-se de um tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com qualquer das condutas especificadas, conforme o Enunciado Orientativo nº 7 deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que a apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
“ter em depósito e cultivava”
,
descabido cogitar a absolvição tampouco a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condição de usuário não impede a atuação como traficante, sendo comum o
traficante-usuário
, que vende drogas para sustentar o próprio vício, conforme o Enunciado Orientativo nº 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

(...) 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido”.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)
.
Destacamos

Ademais, conforme bem salientado na sentença: “
cumpre destacar que a variedade de entorpecentes apreendidos — cocaína e maconha —, aliada principalmente à expressiva quantidade de maconha compactada, totalizando 57,66g (cinquenta e sete gramas e sessenta e seis centigramas), além do cultivo de cinco plantas da mesma substância ilícita, extrapola em muito o parâmetro sugerido pelo art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, evidenciando de forma inequívoca a destinação mercantil da droga
” (Id. 325456450).

Ressaltou-se, ainda, o magistrado, a orientação firmada no julgamento do Tema 506 da repercussão geral, quando, ao dar provimento ao Recurso Extraordinário n.º 635.659, em 26/06/2024, o Supremo Tribunal Federal fixou como critério objetivo indicativo de uso pessoal a posse de até
40 gramas de Cannabis sativa
.

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pela apelante, descabido cogitar a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

2)

Da incidência da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado.

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a redução da pena, em razão da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, atinente ao denominado tráfico privilegiado.

Todavia,
tal pretensão não merece acolhimento.

Ao reconhecer a incidência da minorante, o juízo de primeiro grau fundamentou a escolha da fração nos seguintes termos:

“Assim, embora o condenado registre condenação em grau de recurso pelo delito de tráfico de drogas e ações penais em andamento (Id. 204891113), não vejo como impedimento para concessão do benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Por isso e avaliando a quantidade e variedade da droga apreendida (
cinco arbustos de maconha, seis porções pesando 57,66g de maconha e uma porção pesando 1,19g de cocaína
) - Enunciado n. 48 do TJMT, REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça.”

Na análise das circunstâncias judiciais, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, optando por valorar tais aspectos apenas na terceira fase da dosimetria da pena.

No caso concreto, foram apreendidas três espécies de entorpecentes: maconha (57,66g), cocaína (1,19g) e maconha in natura (cinco arbustos), o que evidencia maior reprovabilidade da conduta e reforça a proporcionalidade da fixação da fração redutora em 1⁄2 (metade).

Ao contrário do que sustenta a defesa, não se mostra razoável a aplicação da fração máxima de redução, diante da variedade e da expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte os seguintes precedentes:

“(...) 2. A vetorial daquantidadede entorpecentes utilizada pelo juízo sentenciante (269,36g e 237,86g de maconha) justifica a aplicação dafraçãoredutoraintermediária de 1/2, dentro do poder discricionário do julgador. (...)”

(N.U 1021342-38.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

“(...) 2 – Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar aquantidadee a natureza dadrogano momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar oredutordo tráfico privilegiado ou modular a suafração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017). No caso concreto, viável a incidência da especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas, contudo, nafraçãointermediária de 1⁄2 (metade), tendo em vista aquantidadee/ou a natureza dos entorpecentes apreendidos. Precedentes STJ; (...)”.

(N.U 1001729-95.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

Dessa forma, diante do conjunto probatório constante dos autos e da jurisprudência consolidada sobre a matéria, mostra-se acertada a fixação da fração redutora em 1⁄2 (metade), sendo descabida a aplicação da fração máxima pleiteada pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026